Tribunal: STF
Processo: Rcl 55769
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra, na qual neguei seguimento à reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário fundada na inexistência de similitude de objeto entre o ato reclamado e os paradigmas indicados. 



    Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada não teria cuidado da análise do cerne da controvérsia, qual seja o desprezo de contrato de associação previsto no estatuto da OAB, que foi assinado por uma advogada, sem qualquer alegação de vício ou fraude. Assim, teria subsistido entendimento da decisão reclamada que negou eficácia jurídica ao contrato de associação supostamente incontroverso, sem qualquer declaração de fraude ou nulidade.



    Reitera, nesses termos, que a decisão reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com a beneficiária, desconsiderando, dessa forma, sua condição de ex-sócia da sociedade de advogados, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (tema 725 – RG).



    Por fim, requer a reconsideração do ato agravado e subsidiariamente, a concessão da tutela recursal.



    Pois bem.



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 32, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação.



    Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Décio Freire Advogados Associados, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0011693-40.2017.5.03.0013.



    A reclamante afirma, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com a beneficiária, desconsiderando, dessa forma, sua condição de ex-sócia da sociedade de advogados, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – RG). 



    Narra que a beneficiária teve o seu pleito atendido por meio de recurso ordinário “(...) o qual foi provido, desprezando-se o contrato de associação devidamente firmado por ela e averbado no órgão competente, bem como desconsiderando o fato de a demandante, como advogada militante e pessoa detentora de formação intelectual e jurídica, não ter feito qualquer prova de coação ou fraude para sua celebração”. (eDOC 1, p. 4)



    Aduz, ainda, que, após ter interposto os recursos cabíveis, os quais restaram infrutíferos, a beneficiária teria ajuizado execução provisória à reclamação trabalhista, que foi provida em sede recursal, para “(...) autorizar a penhora por meio do sistema BACENJUD”. (eDOC 1, p. 10)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender a execução nos autos do Processo 0010583-98.2020.5.03.0013 “[...] nos exatos termos deferidos na Reclamação Constitucional n. 53.899-MG” (eDOC 1, p. 29). Ao final, pede sejam cassadas as decisões impugnadas. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a sociedade reclamante ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    O Tribunal reclamado, por sua vez, descaracterizando a relação contratual fundada nas Leis 8.906/94 e 13.247/2016, no Regulamento Geral da OAB e no Provimento 169/2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, reconheceu vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “A reclamante pretende o reconhecimento do vínculo de emprego com o reclamado, alegando que se fizeram presentes todos os requisitos da relação de emprego, especialmente a subordinação jurídica, que se manifestava no cumprimento de jornada, no cumprimento de diretrizes definidas pelo reclamado para a execução das suas atividades e na inserção dos seus serviços na organização produtiva da empregadora.



    A relação de emprego se forma quando presentes os clássicos elementos fático-jurídicos especificados nos artigos 2º e 3º da CLT: trabalho prestado por pessoa física a um tomador, com pessoalidade, não eventualidade, com onerosidade e subordinação.



    Não se olvida que, nos termos do art. 39 do Regulamento Geral da OAB, é lícita a contratação de advogados na condição de associado, como afirmado nos autos.



    Apesar disso, a relação de emprego, por se tratar de espécie do gênero contrato-realidade, não se apega a registros formais, mas se revela por meio dos requisitos dispostos nos artigos 2º e 3º da CLT.



    A distinção do advogado autônomo e aquele regido pela CLT é bastante tênue, sendo que em ambas as situações normalmente se encontram presentes os pressupostos de pessoalidade, não eventualidade e, inclusive, a remuneração. A subordinação é que melhor define se a prestação de serviços ocorreu nos moldes trabalhistas ou se do Código Civil.



    Na hipótese dos autos, o relato inicial é de que a reclamante foi admitida inicialmente em 11/02/2011, para exercer a função de advogada, vindo a ser dispensada em 20/09/2012. Em 07/01/2013 foi novamente contratada pela reclamada para exercer a mesma função, trabalhando até 23/11/2015, quando, mais uma vez, encerrou-se o vínculo por iniciativa do empregador.



    O reclamado admitiu a prestação de serviços da reclamante nos períodos de 2011 a 2012 e de fevereiro de 2013 a novembro de 2015, mas disse que ela o fez na condição de advogada associada, com contrato registrado na Ordem dos Advogados do Brasil.



    Uma vez admitindo o reclamado que houve prestação de serviços, passou a ser dele o ônus da prova, na forma dos artigos 818 da CLT e 333, II, da CLT.



    E, nessa direção, entendo que o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar que a reclamante tinha liberdade na execução das suas atividades, tanto no exercício da advocacia quanto na definição de horários e demais diretrizes.



    (...)



    Em relação às três testemunhas arroladas pela reclamada, registro que duas foram ouvidas apenas na condição de informantes (id. 8a746d1 e 26dc6a0). Mesmo assim, extrai-se dos três relatos que havia o reembolso de despesas com transporte, o qual, segundo o informante ouvido por carta precatória (id. 8a746d1), era vantajoso, pois cobria um valor além daquele efetivamente gasto. Por tais depoimentos, também restou provado que a reclamante realizava audiências na parte da manhã e da tarde, corroborando o caráter da não eventualidade.



    Além disso, também restou demonstrado que as petições feitas pela reclamante eram assinadas em conjunto com um advogado mais antigo, o que revela a ausência de autonomia profissional, estando a reclamante submetida à organização do reclamado. Confira-se (id. 26dc6a0 e 8a746d1):



    (...)



    Em se tratando da relação jurídica de emprego, é imprescindível a conjugação dos seguintes requisitos: pessoalidade do prestador de serviços, trabalho não eventual, onerosidade da prestação e subordinação jurídica. Com o somatório destes requisitos, há que se reconhecer o vínculo de emprego postulado.



    Relativamente à pessoalidade, a prova não convenceu no sentido de que a reclamante poderia ser substituída por outra pessoa por ela indicada, sobretudo diante do peso que se deve atribuir às testemunhas que foram ouvidas na condição de informantes. Segundo os depoimentos, os prazos eram repassados aos advogados pelos estagiários, assim como a pauta de audiências que deveria ser cumprida por eles. Além disso, se havia mesmo possibilidade de substituição do advogado designado para determinada audiência, é certo que isso ocorreria apenas entre colegas do próprio escritório, mas não em relação a pessoas que não possuíssem qualquer vínculo com o réu.



    Quanto à não eventualidade e onerosidade, nem de longe se poderia cogitar da ausência desses requisitos, porquanto, como visto, a própria reclamada admitiu a prestação de serviços por todo período, exceto no interregno compreendido entre 07/01/2013 a 23/11/2015, e a garantia de uma remuneração mínima de R$3.000,00 por mês.



    Além disso, a ingerência na atividade profissional da autora é verificada em especial na adoção de modelos e teses repassadas pelo escritório e assinatura das peças processuais em conjunto com um advogado hierarquicamente superior, não havendo dúvidas de que a reclamante estava inserida no processo organizacional do reclamado.



    Cumpre ressaltar que a exclusividade não constitui pressuposto da relação de emprego, além de não serem em grande volume as ações patrocinadas diretamente pela reclamante.



    Um aspecto importante, próprio da relação de emprego, era a assunção de todos os riscos do negócio pelo reclamado, enquanto a reclamante entrava nessa relação jurídica somente com a sua força de trabalho. Verifica-se que a reclamante recebia uma contraprestação fixa, reembolso das despesas com transporte e trabalhava nas dependência do reclamado.



    Em regra, empregador é aquele que assume o risco da atividade econômica, cumprindo ao empregado apenas prestar os serviços, sem assumir qualquer risco decorrente do negócio, enquanto o trabalhador autônomo assume o risco do serviço contratado, cumprindo-lhe entregá-lo feito ao tomador. Em consequência, a distinção entre os dois tipos de trabalhador está exatamente na assunção do risco da atividade econômica pelo autônomo. Isso porque, em hipótese alguma, pode o empregado participar desse risco. E assim é porque a subordinação jurídica específica do contrato de trabalho se explica e se justifica por caber exclusivamente ao empregador o risco da atividade empreendida (art. 2º da CLT) e ao empregado nenhum risco (art. 3º da CLT).



    (...)



    Diante do conjunto probatório, torna-se irrelevante o contrato de associação assinado entre as partes e registrado na OAB, por aplicação dos princípios da busca da verdade real e da primazia da realidade.



    Conjugando-se os elementos de prova acima, dúvida não há de que a relação jurídica havida entre a reclamante e o reclamado ocorreu nos moldes celetistas, nos períodos de 11/02/2011 a 20/11/2012 e de 01/02/2013 (limite do depoimento do preposto) a 23/11/2015.



    Em relação ao interregno compreendido entre o término do primeiro contrato e o início do segundo, a própria reclamante disse, em depoimento pessoal, ‘que trabalhou em outro escritório de 09/2012 a 01/2013’, razão pela qual não reconheço a unicidade contratual vindicada.



    Dou provimento ao recurso para declarar o vínculo de emprego entre a reclamante e o reclamado, na função de advogada, nos períodos acima delimitados”. (eDOC 10; grifos nossos)



    Diante do reconhecimento do vínculo empregatício, determinou-se, na ocasião, o retorno dos autos à origem a fim de se evitar a supressão de instância. 



    Nova sentença foi então proferida pelo magistrado de primeira instância que, julgando parcialmente procedentes os pedidos declinados pela autora da reclamação trabalhista, condenou o ora reclamante ao pagamento das parcelas referentes aos direitos trabalhistas reconhecidos. (eDOC 11)



    A sentença manteve-se incólume no julgamento dos recursos que se seguiram.



    Ora, resta claro que o Tribunal de origem, em que pese a comprovada existência de contrato social de sociedade de advogados, do qual consta a ora beneficiária como sócia cotista, declarou haver vínculo empregatício direto desta com a sociedade reclamante. (eDOC 6)



    Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    De outra banda, no que diz respeito à controvérsia acerca da licitude da “terceirização” da atividade-fim através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”, essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na referida contratação, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”. (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.6.2023)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022; grifo nosso)



    No mais, saliente-se que, em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de ser lícita a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, diante do reconhecimento, através dos julgamentos da ADPF 324 e Tema 725-RG, das diversas possibilidades de organização da divisão do trabalho. É o que se evidencia nas recentes decisões a seguir citadas:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 57.761 AgR, Rel. Min. Dias Toffol